Tribunal: TJBA
Processo: 8045361-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045361-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: L. D. P. R. e outros

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO COM CARACTERÍSTICAS FAMILIARES. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO MODELO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DE LAUDOS GENÉRICOS. APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Lara Del Peloso Ramazanoglu em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito. A autora alega a abusividade dos reajustes anuais aplicados a plano de saúde coletivo por adesão com apenas quatro beneficiários do mesmo núcleo familiar, pleiteando a aplicação dos índices definidos pela ANS para planos individuais e a devolução dos valores pagos a maior. A sentença reconheceu a abusividade diante da ausência de fundamentação técnica clara e determinou a restituição simples dos valores indevidamente cobrados, observada a prescrição trienal.

II. Questão em discussão
Analisa-se a legalidade dos reajustes por sinistralidade e VCMH em contrato de plano de saúde coletivo por adesão com características familiares, a validade da equiparação ao plano individual, a ausência de demonstração clara dos critérios técnicos adotados e a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
Contratos coletivos por adesão compostos apenas por membros de uma mesma família e com número reduzido de vidas não se beneficiam da negociação paritária, caracterizando "falso coletivo", o que justifica a aplicação das normas dos planos individuais.
Os reajustes aplicados não foram acompanhados de demonstração clara e individualizada dos critérios técnicos adotados, sendo os documentos apresentados genéricos e insuficientes para justificar os percentuais praticados.
A ausência de transparência viola os deveres de informação e boa-fé objetiva previstos no CDC.
Para contratos com menos de 30 vidas, é obrigatória a adoção do pooling conforme RN nº 309/ANS, a fim de diluir riscos e evitar repasse excessivo de custos ao consumidor.
A tese das apelantes baseada no REsp 1.823.116/SP não se aplica ao caso concreto, que trata de contrato atípico, com inequívoca vulnerabilidade da parte contratante.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Contratos de plano de saúde coletivos por adesão com reduzido número de beneficiários pertencentes ao mesmo grupo familiar podem ser equiparados a planos individuais, atraindo a aplicação dos limites de reajuste fixados pela ANS. 2. É abusivo o reajuste anual por sinistralidade ou VCMH quando ausente comprovação clara, individualizada e transparente da base técnica que o justifique."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e §1º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.656/98; RN nº 309/ANS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8045361-80.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça